Tribunal: TJDFT
Processo: 0740291-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ESTABILIDADE. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL DE OUTRA ESFERA FEDERATIVA. VACÂNCIA. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DE DIREITO À RECONDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE ESTRITA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEI COMPLEMENTAR N. 840/11. ARTIGO 54. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO QUE CONVERTEU A DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA EM EXONERAÇÃO A PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO INDEFERIDO. MANDAMUS DENEGADO.
1. O recolhimento das custas iniciais pelo impetrante é ato incompatível com a pretendida concessão de gratuidade de justiça. Havendo a preclusão lógica, dever ser indeferido o benefício.
2. Com a edição da Lei Complementar n. 840/11, o Distrito Federal passou a ter regime jurídico próprio para os servidores públicos civis da administração direta, autarquias e fundações públicas.
3. Consoante o caput do artigo 54 da LC n. 840/11, a vacância do cargo poderá ser requerida pelo servidor distrital estável somente quando tomar posse em outro cargo inacumulável dos quadros de pessoal do próprio Distrito Federal.
4. Não padece de ilegalidade o ato imputado como coator, que converteu declaração de vacância em exoneração a pedido, pois se observa que o servidor estável tomou posse em cargo público não cumulável de outra esfera federativa, dotada de autonomia administrativa e financeira.
5. A possibilidade de recondução ao cargo anteriormente ocupado por servidor público distrital estável nas hipóteses de desistência ou reprovação no estágio probatório, prevista no artigo 37 da LC n. 840/11, fica limitada ao âmbito da administração direta e indireta do Distrito Federal.
6. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA.